Tribunal: TJDFT
Processo: 0712325-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712325-59.2021.8.07.0001 APELANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA, TUDO DELAS MAKE UP COSMETICOS EIRELI APELADO: TUDO DELAS MAKE UP COSMETICOS EIRELI, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 21a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (15/06 a 23/06) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora